Tribunal: STF
Processo: ARE 1263780
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada: 
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1040 do NCPC. ICMS. Pretensão ao reconhecimento da restituição imediata e preferencial do imposto pago a maior no regime de substituição tributária para frente, sem as restrições impostas pelos Decretos nºs 41.653/97, 42.039/97 e 43.853/99. Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no RE nº 593.849/MG. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1040 do NCPC.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 102, § 2º; 150, § 7º; da CF. Sustenta, em síntese, que, no âmbito da substituição tributária, a restituição, em casos em que o fato gerador não corresponda ao valor da operação efetiva, é imediata e preferencial. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguinte fundamentos: 
    ‘No que diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão. 
    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão e inadmite-se no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.’
    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional relativq à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Confiram-se: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO PREFERENCIAL E IMEDIATA DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 1196246 ED-segundos, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO EFETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 1195395 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).” 
    A parte embargante sustenta que: (i) a solução da controvérsia independe de reexame de provas ou da análise de lei local; (ii) o acórdão recorrido não está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional relativa à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
           Brasília, 24 de abril de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator